Tribunal: TJMT
Processo: 0000535-14.2000.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000535-14.2000.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACINTO RAMON AGUILA GONZALES - CPF: 156.152.609-63 (APELANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ - CPF: 307.624.649-68 (APELANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (APELADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (APELADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JACINTO RAMON AGUILA GONZALES

APELANTE(S):

TANIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA representado por JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT

TERCEIRO INTERESSADO:

JAIRO DIAS PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

JAIVO DIAS PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

TEREZA MARGARETE PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE PARA ENTREGA DE COISA INCERTA FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

NÃO ULTIMAÇÃO DA EXECUÇÃO NO PRAZO DE CINCO ANOS SEM A CITAÇÃO DO EXECUTADO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal, e efetivada tempestivamente a citação dos executados,

não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na satisfação do crédito exequendo se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JACINTO RAMON AGUILA GONZALES

APELANTE(S):

TANIA APARECIDA GARCEZ DA LUZ AGUILA GONZALEZ

APELADO(S):

ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA representado por JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT

TERCEIRO INTERESSADO:

JAIRO DIAS PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

JAIVO DIAS PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

TEREZA MARGARETE PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACINTO RAMON AGUILA GONZALES

E OUTRA
contra a sentença proferida na
Ação de Execução para entrega de coisa incerta
n. 0000535-14.2000.8.11.0044 ajuizada em face de
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA representado por JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT E OUTROS
, que reconheceu a prescrição quinquenal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15. Acolhendo os embargos de declaração opostos pela parte exequente para desonerá-la do pagamento dos honorários advocatícios arbitrados, ficando os executados condenados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformados, apelam os exequentes ao argumento de que momento algum houve inércia de sua parte na condução do processo, uma vez que além de cumprir todas as intimações, sempre deram o impulsionamento necessário ao andamento do feito executivo.

Sustenta que jamais houve a suspensão processual, cujo término deflagraria o prazo prescricional nos termos do §4º do art.921 do CPC/15.

Asseveram que a morosidade no processamento do feito por período superior ao prazo prescricional para a execução do título não pode ser atribuída à parte exequente, e sim ao acúmulo processual, reconhecido pelo próprio poder, que somados a outros motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, contribuíram significativamente pela demora no andamento processual, até porque o mandado permaneceu em poder do Oficial de Justiça além do prazo, por várias vezes, algumas delas, inclusive, por mais de um ano.

Afirmam, nesse viés, que tanto assim o é que por várias vezes o oficial de justiça encarregado de cumprir os mandados do feito foi intimado para o devido cumprimento, sob pena de responsabilidade administrativa, como demonstrado nos autos.

Alegam, ainda, que além de o juízo estar garantido com penhora de imóvel rural já efetivada, os exequentes não foram intimados para se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente, restando, assim, descumprida a norma dos artigos 10 e 921, §5º, ambos do CPC/15, assim como a orientação do precedente REsp n. 1.604.412/SC (Tema IAC n. 1 do STJ).

Defendem, por fim, a aplicabilidade da Súmula 109 do STJ ao caso concreto afim de que, afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, seja retomado o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA
no ID. n. 150511699, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 22.07.1994 as partes firmaram o
Contrato Compra e Venda de Imóvel Rural
de ID. n. 150511650 - Pág. 26/34 através do qual os apelantes venderam a
JAIVO DIAS PEREIRA
e a sua esposa
TEREZA MARGARETE PEREIRA
uma área rural
de 1.364ha + 8.333m2, matriculada no CRI do 6º Ofício desta Capital sob o n. 4.640, a qual deveria ser paga mediante a entrega de 451 (quatrocentas e cinquenta e uma) vacas aneloradas e 169 (cento e sessenta e nove) bezerros machos anelorados, a serem entregues entre
31.07.1995
e
31.07.1996
.

Na ocasião, subscreveram o mencionado instrumento contratual, como co-devedores e também fiadores os executados
JAIRO DIAS PEREIRA
e
IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
.

No entanto, descumprido o pacto, os promitentes vendedores, ora apelantes, ajuizaram a presente execução para a entrega de coisa incerta em 14.04.2000.

Citados os executados,
JAIRO DIAS PEREIRA
e
IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
ofertaram exceção de pré-executividade em 13.02.2001 (ID. n. 150511650 - Pág. 109/134), ao passo que os adquirentes
JAIVO DIAS PEREIRA
e a sua esposa
TEREZA MARGARETE PEREIRA
opuseram a
exceptio
de ID. n. 150511650 - Pág. 65/90.

Processado o feito, adveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.

Para chegar a tal conclusão, o magistrado singular lançou mão da seguinte fundamentação:

“[...]

Da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados no ano de 2000 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral dos valores devidos, tampouco realizou diligências para tanto, tendo o processo tramitado por 21 (vinte e um) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do referido diploma legal,
in litteris
:
‘Art. 206. Prescreve. [...] § 5º Em cinco anos:
I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
’
(sem grifos no original).

Além disso, o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil ordena que decorrido o prazo de 01 (um) ano desde a suspensão dos autos pela não localização de bens, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

[...]

Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC/2015. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais, conforme recentes julgados.” (ID. n. 150511686 - Pág. 2/3)

Pois bem.

Conforme dos autos consta, em
23.03.2004
, foi protocolizado nos autos o pedido de ID. n. 150511650 - Pág. 199/200, através do qual os apelantes postularam pela conversão da execução para coisa incerta para a modalidade de execução contra devedor solvente, e que foi reiterado em 29.09.2004, e em 14.04.2005, conforme petitórios de ID. n. 150511650 - Pág. 207/208 e ID. n. 150511650 - Pág. 217/218.

No entanto,
somente em 1
1.02.2009
é que o juízo singular apreciou indiretamente tal pretensão, convertendo o procedimento executivo inicial em execução por quantia certa, consoante decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 371/372.

Note-se, portanto, que o pedido manejado pelos credores
somente foram analisados
depois de mais de 5 (cinco) anos
.

Para piorar, tal decisão somente foi publicada em
15.04.2009
, ou seja, mais de 2 (dois) meses depois da prolação, conforme certidão de ID. n. 150511650 - Pág. 375.

Cumpre ainda registrar que, após o saudoso E. Des. Jurandir Florêncio de Castilho ter negado seguimento ao Agravo de Instrumento n. 41.735/2009 que havia sido interposto por
JAIVO DIAS PEREIRA
e a sua esposa
TEREZA MARGARETE PEREIRA
em face do trecho da mesma decisão em que o juízo de origem havia indeferido o pedido de anulação dos atos executivos até então praticados (ID. n. 150511650 - Pág. 377/380), os exequentes, ora apelantes, peticionaram nos autos de origem, ainda em
12.11.2010
(ID. n.
150511650 - Pág. 385/386) para requerer a expedição de mandado de penhora, depósito e avaliação de tantos bens quantos necessários à satisfação da obrigação exequenda, indicando, desde logo, 300 (trezentas) cabeças de boi que se encontravam apascentadas na
Fazenda Garimpeira
,

de propriedade dos executados.

No entanto, tal requerimento somente foi examinado em
05.08.2012
(ID. n. 150511650 - Pág. 387), após
quase 1 (um) ano e 9 (nove) meses depois
.

Em 12.12.2012, os exequentes requereram a homologação do cálculo apresentado pela contadora designada (ID. n. 150511650 - Pág. 395/396). Todavia, conforme decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 397, somente em 09.08.2013 – ou seja, praticamente 8 (oito) meses depois – tal requerimento foi analisado, ocasião em que determinado o expurgo da multa do art.475-J do CPC/73 do cálculo do
quantum debeatur
.

A parte exequente peticionou então nos autos no ID. n. 150511650 - Pág. 410/411 em 22.10.2013, para requerer o reconhecimento da preclusão relacionada ao
quantum
exequendo.

Entretanto, conforme se pode depreender da decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 412, apenas em
20.08.2014
– isto é,
mais de 10 (dez) meses depois
– o juízo singular homologou os referidos cálculos.

Na mesma ocasião, aquele juízo determinou a expedição do mandado de penhora.

A despeito disso, apenas em
09.03.2016
–
ou seja, quando já passados quase 1 (um) ano e 7 (sete) meses
– a secretaria do juízo procedeu à intimação da parte exequente para o pagamento das respectivas custas, o que foi prontamente providenciado pelos ora apelantes.

O referido mandato, no entanto, somente foi encaminhado à Central de mandados em
13.07.2016
,
depois de praticamente 4 (quatro) meses
do recolhimento das respectivas custas e, ainda assim, com o fracasso da diligência certificado nos autos apenas em
18.11.2016
,
depois de outros 4 (quatro) meses
.

Mas não é só. Na ocasião, o meirinho certificou que deixava de proceder a penhora dos semoventes encontrados na
Fazenda Garimpeira
não pertenciam a
JAIRO DIAS PEREIRA
, mas sim
JAIVO DIAS PEREIRA
, desconsiderando, estranhamente, que este último também figurava no polo passivo da execução.

Instado a se manifestar acerca da referida certidão, a parte exequente peticionou mais uma vez nos autos em
20.02.2007
(ID. n. 150511650 - Pág. 425/428), tornado a requerer a constrição das mesmas reses.

E para analisar tal postulação, o juízo de origem demorou mais 4 (quatro) meses, conforme se pode depreender da decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 429, datada de 20.06.2017.

Depois de peticionar nos autos em
24.07.2017
(ID. n. 150511650 - Pág. 431) requerendo a juntada do comprovante do recolhimento de novas custas para a expedição de mandado com a mesma finalidade, a parte exequente peticionou mais uma vez nos autos em
10.10.2017
(ID. n.
150511650 - Pág. 436/442)
, e antes mesmo de qualquer manifestação daquele juízo, não apenas para apresentar o valor atualizado da execução, mas também para postular a penhora do imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Chapada dos Guimarães sob o n. 2.490 (atual matrícula 4.500 do CRI do 1º Ofício de Paranatinga), então pertencentes aos co-executados
JAIVO DIAS PEREIRA
e a sua esposa
TEREZA MARGARETE PEREIRA.

Deferido esse pedido de nova penhora em decisão de ID. n. 150511650 - Pág. 460, e recolhidas desde logo as respectivas custas da nova diligência (penhora) (ID. n.

150511650 - Pág. 464/465), o respectivo mandado foi entregue ao competente meirinho em 14.01.2019.

No entanto, foram necessárias várias intimações do mencionado oficial de justiça, inclusive com decisão do juízo singular (ID. n. 150511650 - Pág. 475) datada de 10.01.2020, com a admoestação de responsabilização administrativa, para que o mandado fosse devolvido e, ainda assim, sem o devido cumprimento.

O mandado foi, então, mais uma vez encaminhado para cumprimento.

No entanto, nesse interregno, adveio a sentença de reconhecimento da prescrição.

Em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ademais, de todo o atraso da marcha processual, pelo histórico de ocorrências acima descritas, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual deixou-se transcorrer mais de vinte anos desde a citação sem que ultimada a execução.

Ora, d
efinitivamente, tal falha não pode ser imputada aos credores que, em todas as vezes que lhes cabia dizer nos autos, ou cumprir as determinações inerentes ao processamento do feito, não faltaram de suas responsabilidades e obrigações processuais.

Ora, d
efinitivamente,
não é essa a Justiça que querem os cidadãos!

De todo o atraso da marcha processual, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual a citação do executado não se deu no quinquênio legal.

Assim, não podem e não devem ser prejudicados pelos descompassos do mecanismo judiciário que, por sucessivas vezes, atrasou a prática dos autos ordinatórios que lhes eram inerentes, às vezes por anos, além de não responder em prazo razoável às várias postulações dos exequentes.

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023